Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019817-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), IAGO VASCONCELOS E LUZ - CPF: 040.971.071-78 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IAGO VASCONCELOS E LUZ - CPF: 040.971.071-78 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA
–
INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
–
VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTE A PRETENSA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 CNJ NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM GERAL DE SOLTURA DE PRESOS PROVISÓRIOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

Não se verifica o constrangimento ilegal quando a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva estiver fundada em elementos idôneos, sobretudo pela apreensão de expressiva quantidade de drogas e o risco de reiteração delitiva, a atrair a inteligência dos Enunciados Orientativos n. 25 e 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, respectivamente.

Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, sendo certo que os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

A Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB). O ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando for verificada “
a falta de motivo para que ela subsista
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Iago Vasconcelos e Luz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas, a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo pelo paciente ser tecnicamente primário. Ainda, salienta que a decisão combatida não observou o que dispõe a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no que diz com a excepcionalidade das novas ordens prisionais à conta da pandemia da COVID-19.

Com essas considerações, invocando o princípio da presunção de inocência, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a custódia preventiva em estima, ainda que com a fixação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP).

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida (id. 58147951, p. 01).

Informes devidamente subscritos (id. 58658547, p. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 60080459, p. 01/04).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Consoante se verifica, a prisão em flagrante de
Iago Vasconcelos e Luz
foi convertida em preventiva em
05.09.2020
, porque, em tese, teria praticado o delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, contexto que está a corporificar o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Colhe-se que “
(...) a inteligência da Polícia Militar recebeu a informação de que Iago (autuado) estava em posse de uma arma de fogo e de grande quantidade de entorpecentes. Diante disso, agentes compareceram à residência do autuado e, inicialmente, constataram forte odor de maconha vindo do interior do local. Após baterem no portão, os policiais foram atendidos por Iago, o qual estava fumando um cigarro de maconha. No entanto, ao verificar que se tratava de uma equipe da Força Tática, Iago fechou e trancou o portão, empreendendo fuga para o interior da residência. Em seguida, os policiais visualizaram o suspeito em cima do telhado, oportunidade em que o mesmo dispensou no telhado do vizinho um tablete de maconha e outros seis pacotes da mesma substância. Após tentar fugir pulando os muros dos vizinhos, o suspeito foi abordado e preso em flagrante delito. Na residência do autuado, ainda foram encontrados papel filme e a quantia de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) em dinheiro. O laudo de constatação preliminar confirmou que as substâncias apreendidas eram maconha e pesavam 2,5kg (dois quilos e quinhentos gramas) de massa líquida (...)”
(id. 57991482, p. 56/58)

Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário
resguardo da ordem

pública
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) considero que a prisão preventiva é necessária para se acautelar a ordem pública local. Primeiro por conta da gravidade em concreto dos fatos, diante da considerável quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 2,5kg), que estavam, inclusive, divididas e certamente serviriam para mercancia. Junto a isso, verifica-se, embora seja primário, o autuado possui contra si duas condenações provisórias pela prática de outros crimes de tráfico de drogas, as quais aguardam julgamento de recurso por parte do E. TJMT, conforme autos n. 722637.2018.811.0004 (cód; 280042) e n. 7147-29.2016.811.0004 (cód. 227185), ambos da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (...)”
(id. 57991482, p. 56/58).

Desse modo, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, dada a
gravidade em concreto da conduta delitiva diante da expressiva quantidade de entorpecentes
, bem como o
risco de reiteração delitiva do agente
, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015).

Ainda, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (IUJ 101.532/2015).

Ademais, registre-se que a decisão censurada reflete, à luz de elementos concretos, a presença de requisitos delineados no art. 312 do CPP, inviabilizando, por via reflexa, qualquer sorte de fundamentação acerca da adequação e suficiência das medidas alternativas ao claustro (art. 319, CPP).

Além disso, importante assinalar que, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR desta Corte (IUJ 101.532/2015), “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

De outro norte, quanto à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, posteriormente modificada pelas Recomendações n. 68/2020 e 78/2020, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

Ante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020